Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-51.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-51.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA - CPF: 171.680.151-68 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA - CPF: 171.680.151-68 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO CREDOR – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE JÁ ESTAVA PRESCRITA ANTES MESMO DA PROPOSITURA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA – PROVIDO DA PARTE RÉ.

I - Pelo princípio da sucumbência, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários de sucumbência, a parte que resultar vencida na lide.

II - Há situações em que a atribuição da sucumbência se impõe por força do aplicação do princípio da causalidade, condenando-se o demandante que, ao fim e ao cabo, foi quem deu causa à propositura da ação.

III - O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.

IV - O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. Precedente do STJ.

V - No caso dos autos, como a extinção do processo se deu pela prescrição da pretensão executiva, quem deu causa, portanto, à propositura de ação cuja pretensão já não mais existia, foi o próprio credor, razão pela qual dever arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1002885-51.2018.8.11.0003 interpostos por ambos litigantes: ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148494078 o magistrado a quo julgou improcedente a presente Ação Monitória proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA, com amparo no inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte ré da ação.

Em suma, alega o recorrente ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA sob ID. 148494088 que está evidenciado no decisum que os 10% da verba honorária serão arcados pelo Embargante, haja vista que sua pretensão foi julgada improcedente, sobretudo porque foi o Embargante quem deu causa a ação, de sorte que posterior concordância com a prescrição apontada pelo Embargado não é condição suficiente para a isenção ao pagamento dos honorários sucumbenciais;

Requer a reforma da sentença para determinar que os honorários sucumbenciais sejam integrais e não partilhados. Bem como, o reembolso seja determinado, uma vez que o banco tinha ciência do prazo prescricional.

Em suma, alega o recorrente BANCO BRADESCO S.A sob ID. 148494091 que é óbvio que os ônus sucumbenciais dizem respeito as custas processuais/despesas e aos próprios honorários advocatícios (sucumbenciais), portanto, a distribuição de 50% (cinquenta por cento) para cada parte se aplica aos honorários advocatícios também, conclusão esta que não restou cristalina no dispositivo da sentença. Assim, cada parte deve arcar com honorários 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa. Com efeito, conforme disposto nos Arts. 82, § 2o, 84, e 85, caput, todos do CPC, os ônus sucumbenciais referem-se às despesas/custas processuais, eventual indenização de viagem, remuneração do assistente técnico e diária de testemunha, além dos honorários advocatícios (sucumbenciais) do patrono da parte vencedora;

Aduz que não há sentido em excluir da divisão os honorários advocatícios, uma vez que as partes foram ao mesmo tempo vencedoras e perdedoras na mesma proporção. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que “(...) em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. (...)”;

Afirma que o Magistrado aplicou multa por embargos protelatórios, de forma totalmente genérica. Entretanto, deixou de apontar qual conduta acarretou na tipificação dos embargos declaratórios como protelatórios, de sorte que não restou caracterizada a má-fé do apelante para ensejar a multa prevista no Art. 1.026, § 2o do CPC. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a multa prevista no Art. 1.026, § 2o do CPC, vez que não constatada a natureza protelatória dos embargos de declaração;

Prequestiona os arts. 82, § 2o, 84, e 85, caput, 86, caput, 90, § 4o, 1.022, inciso I e II, 1.026, § 2o todos do CPC;

Requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, isto é, 5 % (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, vedada a compensação (Art. 85, § 14 do CPC), sem excluir o direito previsto no Art. 90, § 4o do CPC, conforme item III.2;

Requer a redução dos honorários advocatícios para metade, que corresponde a 2,5% sobre o valor dado à causa, nos termos do Art. 90, § 4o do CPC, cumulado com o pedido do item anterior. Alternativamente, caso se mantenha a condenação de 10% sobre o valor da causa, que seja reduzida também para metade que corresponde 5% sobre o valor dado à causa;

Requer o afastamento da multa prevista no Art. 1.026, § 2o do CPC, vez que não constatada a natureza protelatória dos embargos de declaração.

Contrarrazões sob ID. 148494098 e 148494097.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Monitória” ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, doravante denominado autor/apelante, em face de ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA, doravante denominado réu/apelante.

Narrou o autor/apelante:

“Que, o réu firmou junto ao autor contrato de abertura de conta corrente no interno 611857, convencionando a utilização de limite de crédito, sendo-lhe disponibilizadas quantias; que, ao não saldar os valores que lhe foi creditado, contraiu perante a instituição financeira, uma dívida no importe de R$ 187.157,52 (cento e oitenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); que, procurou solucionar a questão de forma administrativa, não logrando êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 187.157,52 (cento e oitenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)”.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do réu, o qual apresentou embargos à monitória, arguindo preliminar de prescrição.

O juiz a quo julgou a ação improcedente, com amparo no inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

A tese recursal do apelante ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA funda-se na alegação de quem deu causa a ação foi a instituição financeira, requerendo que os honorários sucumbenciais sejam integrais e não partilhados.

A tese recursal da apelante BANCO BRADESCO S/A funda-se na necessidade de distribuição dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, isto é, 5 % (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, vedada a compensação (Art. 85, § 14 do CPC), sem excluir o direito previsto no Art. 90, § 4o do CPC, conforme item III.2;ou a redução dos honorários advocatícios para metade, que corresponde a 2,5% sobre o valor dado à causa, nos termos do Art. 90, § 4o do CPC. Alternativamente, caso se mantenha a condenação de 10% sobre o valor da causa, que seja reduzida também para metade que corresponde 5% sobre o valor dado à causa, bem como requer o afastamento da multa prevista no Art. 1.026, § 2o do CPC, vez que não constatada a natureza protelatória dos embargos de declaração.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Com efeito, sobre o tema, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Princípio da causalidade. A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido" ( Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT. 2018, g.n.).

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“Banco Bradesco S/A aforou a presente Ação Monitória em desfavor de Roberto Nunes Nogueira Costa, porque, segundo a inicial, o embargante firmou com o embargado contrato de abertura de conta corrente no 611857, sendo disponibilizadas quantias, as quais não foram honradas, restando um débito no importe de R$ 187.157,52 (cento e oitenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Devidamente citado, ofertou embargos à ação monitória, requerendo a extinção da ação, uma vez que ocorreu a prescrição, fato reconhecido pelo embargado, portanto, sem necessidade de se incursionar sobre a questão.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte ré da ação.”

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, estabeleceu em cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança, por meio de ação monitória, de dívida amparada em cédula de crédito bancário.

O relator do recurso especial, o ministro Villas Bôas Cueva explicou que a ação cambial pode ser traduzida na legislação brasileira, em regra, como sendo de execução forçada, já que os títulos de crédito são definidos como títulos executivos extrajudiciais, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, e que em caso de dívida líquida constante de instrumento particular, sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. - RECURSO ESPECIAL No 1.940.996 - SP (2019/0328417-1 - RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 21 de setembro de 2021(Data do Julgamento)"

Como cediço, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, portanto, se ainda assim o credor ajuíza a demanda judicial, deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes.

Verifica-se pela planilha de débito que acompanha a petição inicial da presente ação monitória (ID. 148494036) que o título de crédito venceu em 08/03/2010, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 20/04/2018.

No caso em tela, a instituição financeira ingressou com a presente ação monitória, pleiteando o recebimento de valores a título de crédito bancário. Após a citação, o requerido apresentou embargos monitórios suscitando prescrição da pretensão monitória.

Assim, percebe-se que quem deu causa à propositura da demanda, fundada em pretensão que não mais existia, foi o credor, ora apelante. Consequentemente, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – CASO CONCRETO NO QUAL O CREDOR DEU CAUSA À PROPOSITURA DE EXECUÇÃO CUJA PRETENSÃO JÁ ESTAVA PRESCRITA ANTES MESMO DA PROPOSITURA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso a quem cabe a atribuição da sucumbência, no caso de reconhecimento da prescrição da pretensão. 2. Segundo o CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o), bem como a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput). 3. Esses dispositivos positivaram o princípio da sucumbência, segundo o qual deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários de sucumbência, a parte que resultar vencida na lide. 4. Há, todavia, situações em que a atribuição da sucumbência se impõe por força do aplicação do princípio da causalidade, condenando-se o demandante que, ao fim e ao cabo, foi quem deu causa à propositura da ação. O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. Precedente do STJ. 5. No caso dos autos, como a extinção do processo se deu pela prescrição da pretensão executiva, quem deu causa, portanto, à propositura de ação cuja pretensão já não mais existia, foi o próprio credor, razão pela qual dever arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 6. Apelação conhecida e não provida.” (TJMS . Apelação Cível n. 0801412-10.2020.8.12.0005 , Aquidauana, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 15/04/2021, p: 20/04/2021)

Por sua vez, o autor/recorrente pleiteou a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC.

Sem razão. Conforme previsão da literalidade da norma do § 8o do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa pelo juiz ocorrerá apenas nas hipóteses em que o valor final se mostrar irrisório.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Ademais, posteriormente ao "decisum" da Corte Superior, o legislador aprovou e foi sancionada a Lei 14.365/2022 que acrescentou ao art. 85 do CPC a seguinte previsão,"in verbis":

“§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

De acordo com o CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o), bem como a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput).

Esses dispositivos, como se vê, positivam o princípio da sucumbência, segundo o qual deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, a parte que resultar vencida na lide. Entretanto, in casu, a atribuição da sucumbência se impõe por força da aplicação do princípio da causalidade, condenando-se o demandante que foi quem deu causa à propositura da ação, quando distribuiu ação monitória já prescrita.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A.

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA para determinar que os honorários sucumbenciais seja suportados somente pela instituição financeira.

Diante do provimento, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023